Tribunal: STF
Processo: Rcl 93548
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Luís Felipe Ferreira Aguiar, Gersino Ribeiro dos Santos, Lucas Ezequiel Teixeira Mota, Iuri Alves de Lima, Marcelo de Oliveira, João Felipe Teixeira, Danilo Márcio de Sousa Braz, Gustavo de Jesus, Ademir Rodrigues de Brito e Jerferson Augusto da Silva Ferreira, contra ato do Juízo da Vara Regional de Garantias da 4ª Região Administrativa da Comarca de Piracicaba/SP.
A defesa dos reclamantes narra que:

“Os primeiros nove Reclamantes foram presos temporariamente em 10/03/2026 por trinta dias. Em 08/04/2026, suas prisões foram prorrogadas por mais trinta dias. Na mesma data, expediu-se mandado contra o Reclamante JEFERSON AUGUSTO DA SILVA FERREIRA, preso em 14/04/2026.
Não obstante as reiteradas tentativas desta Defesa em acessar os autos da denominada "Operação Jardim Panorama", o acesso é sistematicamente negado. O ápice da violação ocorreu na data de 15/04/2026, quando o Reclamante Jeferson foi submetido à audiência de custódia e teve sua liberdade indeferida sem que este patrono pudesse conhecer os fundamentos do decreto prisional.”
Sustenta que a autoridade reclamada mantém em sigilo provas já documentada  (autos de apreensão, relatórios parciais, o próprio decreto de prisão e o decreto da  sua prorrogação). 
Prossegue aduzindo que:

“A apreensão total da operação foi de meros 4 gramas de cocaína e 8  gramas de maconha e zero dinheiro (2.5 gramas de cocaína e 8 gramas de maconha  na casa de Luiz Felipe, e 1,5 gramas de cocaína na posse de Ademir);
O sigilo total, após mais de 30 dias de operação e com prisões  efetuadas, transmuta a investigação em um procedimento inquisitorial medieval, onde  se prende para investigar, e não o contrário.
Não obstante a gravidade da medida cautelar extrema, a Defesa foi  impedida de acessar o Inquérito Policial e os autos da Prisão Temporária sob o  argumento de "sigilo das investigações". Tal negativa persiste mesmo após pedidos  formais (pedidos de habilitação dos defensores, prints e docs. anexos), impedindo o  conhecimento dos fundamentos da prisão e das provas já colhidas (apreensões,  depoimentos e relatórios).”

Nesse sentido, os reclamantes argumentam a desnecessidade da tramitação do feito sob sigilo.
Ao final, requerem
“1. A concessão de medida liminar para determinar que a Autoridade Reclamada franqueie à Defesa, imediatamente, o acesso integral a todos os elementos de prova já documentados nos autos;
2. Subsidiariamente, diante da impossibilidade de defesa, a suspensão dos  efeitos dos decretos prisionais até que o acesso seja garantido;
3. A notificação da Autoridade Reclamada para prestar informações;
4. A procedência final da Reclamação para cassar o ato que negou o acesso, garantindo o cumprimento da Súmula Vinculante 14.
5. A concessão do benefício da Justiça Gratuita, dada a comprovada  hipossuficiência econômica dos Reclamantes residentes em bairro periférico;” (e-doc. 1, p. 5).

É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da isenção de custas (e-doc. 21). Entretanto, verifico que a petição inicial não indica o valor da causa, o que configura inobservância aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil.
Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não deve ser conhecida, nos termos da fundamentação a seguir. Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização do referido vício.
Com efeito, a reclamação constitucional, ação sui generis prevista nos arts. 102, inciso I, alínea ‘l’, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, é voltada à preservação da competência e à a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Conforme regulamentação infraconstitucional da matéria, é cabível o manejo de tal ação para garantia da observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão da Suprema Corte tomada em controle concentrado de constitucionalidade, na forma do inciso III do art. 988 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
É certo que também é cabível a reclamação constitucional para garantir a observância de acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral, nesses casos, quando esgotadas as instâncias ordinárias, como se depreende, a contrario sensu, da dicção do inciso II do § 5º do art. 988 do diploma processual civil.
Seja como for, afigura-se pressuposto de admissibilidade da reclamação constitucional a indicação tanto do ato reclamado, quanto do acórdão paradigma ao qual se lhe pretende contrapor em decorrência de eventual desrespeito ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal.
No caso dos autos, embora a petição inicial indique a existência de dez reclamantes e apresente seus respectivos documentos de identificação, verifica-se que a totalidade do suporte documental refere-se exclusivamente a um único reclamante, Jeferson Augusto da Silva Ferreira. 
Entre tais elementos constam o mandado de prisão temporária (e-doc. 14), o recibo de peticionamento para revogação da custódia (e-doc. 15), o termo de audiência de custódia (e-doc. 16) e o pedido de habilitação processual (e-doc. 18). 
O ato apontado como desrespeitoso à Súmula Vinculante nº 14 seria a manutenção de sigilo durante a audiência de custódia (e-doc. 16), conforme também registrado nos arquivos audiovisuais duplicados (e-docs. 17 e 19).
Da análise da documentação, extrai-se, ainda, a seguinte cronologia: em 15/04/2026, às 08h37, o advogado protocolou pedido de habilitação processual nos autos da prisão temporária nº 1502431-45.2026.8.26.0446 (e-doc. 18); na manhã do mesmo dia, realizou-se a audiência de custódia do reclamante Jeferson, nos autos diversos nº 1500677-94.2026.8.26.0599, ocasião em que o magistrado, ao encerrar o ato, declarou expressamente não possuir “competência para analisar pedido de liberdade provisória”, razão pela qual determinou o encaminhamento dos pedidos ao juízo competente (e-doc. 17/19, 05min55s a 06min14s); por fim, em 17/04/2026, curto prazo após o protocolo do pedido de habilitação e sem que o juízo apontado como reclamado tivesse tido oportunidade de se pronunciar, foi ajuizada a presente reclamação.
Todavia, não se vislumbra na instrução a indicação de uma decisão específica da autoridade reclamada que tenha negado o acesso aos elementos de prova já documentados para todos os peticionários, circunstância que obsta o prosseguimento do feito pela deficiência na indicação de um ato reclamado concreto que confronte o paradigma vinculante invocado.
Ademais, o ato praticado em audiência de custódia não configura negativa de acesso, mas mera declaração de incompetência funcional com remessa dos pedidos ao juízo natural, providência que, longe de afrontar a Súmula Vinculante nº 14, observa a regular divisão de atribuições entre juízos.
Com efeito, ressalte-se que não há, nos autos, argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal pela autoridade apontada como reclamada ou indicação efetiva e específica de violação a Súmula Vinculante ou a decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante e eficácia erga omnes ou, ainda, proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19, grifos meus).

Sobreleva ressaltar, por fim, que a reiterada jurisprudência do STF é no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
Ante o exposto, não conheço da reclamação. Prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente